Tribunal: TJDFT
Processo: 0720872-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720872-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARIEL SANTOS DA SILVA IMPETRANTE: PAMELLA CRISTINY COSTA MAZARO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por PAMELLA CRISTINY COSTA MAZARO em favor de ARIEL SANTOS DA SILVA, visando, inclusive liminarmente, revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante pela prática dos delitos previstos nos artigos 215-A e 147, ambos do Código Penal, e 21 da Lei de Contravenções Penais. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia para a garantia da ordem pública. Assevera ser o paciente primário, possuir residência fixa, atividade lícita e ser responsável pelo sustento de seus filhos menores. Alega só se admitir o cerceamento antecipado quando restar comprovado que a liberdade do agente pode colocar em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da presunção da inocência. Defende ser suficiente a aplicação das medidas cautelares, elencadas no art. 319, do CPP. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, lhe sejam aplicadas medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa estar vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0709039-84.2023.8.07.0007) ter o paciente sido preso em flagrante no dia 13/05/2023, pela prática dos crimes de vias de fato, injúria, ameaça e importunação sexual. Em seu depoimento perante a autoridade policial, a vítima afirma que, na volta de uma festa, pegou carona no automóvel de um indivíduo chamado Gustavo, no qual estavam, além da ofendida, mais quatro pessoas, incluindo o paciente. Afirma ter o acusado, durante o trajeto, passado as mãos nas suas partes íntimas sem seu consentimento, motivo pelo qual lhe deu uma cotovelada e, em seguida, teve seus cabelos puxados e foi xingada de “capeta, vadia e puta”. Narrou, ainda, que, ao chegarem na Estrutural/DF, o paciente disse que pegaria uma arma e lhe “meteria bala”. Em seguida, a vítima, temendo a ameaça, acionou a Polícia Militar e o paciente foi preso em flagrante. Posteriormente foi oferecida denúncia em desfavor do paciente, como incurso nos crimes de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal), bem como contravenção de vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais). Confira trecho da peça acusatória: “(...) No dia e horário acima mencionados, o denunciado, Maria Eduarda e outras pessoas retornavam, de carona num carro, de uma festa e, ao atingirem à altura do motel Fiesta, o denunciado, de súbito, passou a mão nas partes íntimas de Maria Eduarda, sem o consentimento dela, a fim de satisfazer sua lascívia, sendo o denunciado repelido pela vítima, com uma cotovelada. Insatisfeito, o denunciado praticou vias de fato contra Maria Eduarda, puxando os cabelos da vítima. Logo depois, ao chegarem ao destino, na Estrutural-DF, o denunciado ameaçou de morte Maria Eduarda, a ela dizendo que pegaria uma arma e “meteria bala”. Receiosa, a vítima telefonou para o número de emergência, chegando ao local uma guarnição da Polícia Militar, a cujos integrantes os fatos foram comunicados. Ante a situação de flagrante delito, o denunciado foi detido e conduzido à delegacia de Polícia da área, lavrando-se o correspondente auto de prisão”. (ID 159005955, origem). Consignou o Ministério Público que deixou de oferecer acordo de não persecução penal por se tratar de crime praticado “contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor”, bem como por se tratar de infração com violência e grave ameaça. Ressaltou, ainda, ser incabível a suspensão condicional do processo, por ser a pena mínima superior a um ano. Conforme disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Não obstante a impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso, a prova da materialidade é extraída da Ocorrência Policial no 2018/2023-08a DP, Auto de Prisão em Flagrante no 421/2023-08a DP, Relatório Final e pelos termos da denúncia. Já os indícios de autoria estão presentes em virtude dos depoimentos da vítima e testemunha, principalmente no que diz respeito ao crime de ameaça. Ademais, o próprio acusado confessou ter praticado os delitos de injúria e vias de fato. Confira-se trechos do depoimento da testemunha, a qual estava no interior do veículo no momento dos fatos: “(...) Que na saída da festa pegaram carona com GUSTAVO, um amigo; Que no carro estavam a declarante, MARIA EDUARDA, GUSTAVO, ARIEL e um outro rapaz o qual não se recorda do nome; QUE ARIEL e MARIA EDUARDA estavam no banco traseiro, enquanto a declarante ocupava o banco da frente; QUE durante o trajeto, ARIEL começou a passar as mãos nas partes íntimas de MARIA EDUARDA; Que em razão disso, MARIA EDUARDA lhe desferiu uma cotovelada; Que MARIA EDUARDA foi xingada de vadia e puta; QUE ARIEL em razão da cotovelada sofrida, puxou MARIA EDUARDA pelos cabelos; QUE na tentativa de defender MARIA EDUARDA de ARIEL, acabou mordendo ARIEL, sendo que então soltou MARIA EDUARDA; QUE ao chegarem a Estrutural, ARIEL ameaçou MARIA EDUARDA; QUE nas ameaças ARIEL dizia que tinha arma em sua casa e que atiraria em MARIA EDUARDA; QUE diante do acontecido e das ameaças, a declarante decidiu acompanhar ARIEL até a residencial dele; QUE enquanto a declarante distraia ARIEL, a guarnição da PMDF chegou ao local; Que todos foram conduzidos até esta circunscricional”. (grifos acrescidos) Conforme consta no relatório policial de ID 159553309, a vítima descreveu como teria se dado a importunação sexual, vias de fato e a ameaça. Também foi ouvida uma testemunha ocular dos fatos, que relatou de forma coesa os acontecimentos, conforme descrito acima. Cediço que a palavra da vítima, em crimes dessa natureza, ostenta fundamental importância, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato ou elementos que evidenciem a existência de motivo para incriminar imotivadamente o réu. Ressalta-se que o Juízo a quo converteu o flagrante em preventiva a fim de garantir a ordem pública, pois esta, além de visar impedir a prática de outros delitos, assegura o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Consignou que “os fatos têm alta reprovabilidade e foram confirmados, perante a autoridade policial, por uma testemunha. Ademais, a vítima alegou que foi ameaçada pelo autuado de que este pegaria uma arma e “meteria bala”, o que reforça a necessidade da prisão e a insuficiência de outras medidas cautelares no caso” (ID 158572261, origem). Desse modo, ao menos neste momento, não se evidencia a ilegalidade da segregação cautelar, haja vista a gravidade dos delitos cometidos em face da vítima. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: “HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva denotam a periculosidade do paciente e o periculum libertatis. São fatores que justificam a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública. 2. Preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, não cabe a pretendida revogação da prisão preventiva do paciente decretada na instância de origem, visto que sua segregação cautelar possui amparo na legislação vigente. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1392035, 07363841720218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 9/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, por caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem escopo de antecipação de pena. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator